Tribunal: STF
Processo: AI 823557
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.429/1992. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.7.2009.



    O art. 557, caput, do Código de Processo Civil, prevê: “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. “



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à negativa de prestação jurisdicional que não se configura inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.